Tribunal: STF
Processo: MS 24304
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-04
Data de publicação: 2002-09-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTRADIÇÃO.
REFÚGIO: PEDIDO. CONSELHO NACIONAL DE REFUGIADOS - CONARE.
Lei 9.474/97.
I. - Inocorrência de subordinação hierárquica dos membros
do CONARE ao Ministro de Estado da Justiça. Inocorrência, também, de
quebra do sigilo das informações veiculadas no procedimento
administrativo do pedido de refúgio. Inocorrência de descumprimento
do disposto no art. 2º da Lei 9.784/99 e de violação do devido
processo legal (C.F., art. 5º, LV).
II. - Mandado de Segurança indeferido.